Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723532-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. C. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PEREIRA DA GAMA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. V. C. D. G. contra decisão proferida pelo Juízo dada 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (processo n. 0724324-09.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar que Centro de Educacional D’Paula Eireli - ME realize a matrícula no curso supletivo (sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA ) com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 27518121), narra que cursa o ensino médio no colégio Leonardo da Vinci e que logrou aprovação no vestibular para o curso de odontologia na Universidade Católica. Diz que no IRDR 13 foi proferida decisão no sentido de que a Educação de Jovens e Adultos não deve ser utilizada como forma de avanço para obtenção do certificado do ensino médio e que tal progressão deveria ocorrer de forma administrativa na instituição de ensino regular em que o aluno se encontra matriculado. Sustenta que tal decisão viola os direitos garantidos pela Constituição Federal, visto que o pretendido avanço está garantido no art. 208 da CF, porque as instituições de ensino regular do ensino médio são proibidas pela Resolução 02/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal de realizarem a antecipação da conclusão do ensino para os alunos aprovados em vestibular. Acrescenta que a única vedação que existe em relação ao seu ingresso no curso supletivo refere-se à sua menoridade e que a menoridade cessa com a colação de grau em ensino superior, conforme dispõe o art. 5o, IV, do CC, o que evidencia a possibilidade de uma pessoa com idade inferior a 18 anos ingressar no ensino superior. Insiste que, se a legislação que rege a capacidade civil das pessoas admite referida hipótese, não há razão para obstar menores de ter acesso ao ensino superior com base exclusivamente na idade, limitando a realização de exames supletivos apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos. Alega que o recorrente já encerrou o conteúdo inédito previsto para o primeiro trimestre do ano letivo, e que o segundo e terceiro trimestres destinam-se a revisão de todo o conteúdo abordado no ensino médio. Pondera que o art. 38, § 1o, II, da Lei n.o 9.394/96 determina a idade mínima de 18 anos como requisito para realizar o ingresso e avalição no estudo supletivo, mas o mesmo diploma normativo garante o direito ao ingresso no ensino superior àquele que tenha sido classificado em processo seletivo, de acordo com o art. 44, inciso II. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT vem entendendo que a LDB (Lei 9.394/96) deve ser atenuada, e analisada caso a caso, para que o aluno com idade inferior a 18 (dezoito) anos, que se encontre aprovado no vestibular, possa ingressar seus estudos na universidade, por meio da conclusão do ensino médio, visando privilegiar a capacidade e talento intelectual e o esforço do aluno. Ressalta que deve realizar a matrícula até o dia 9/7/2021 a fim de concluir o ensino médio na modalidade acelerada e garantir sua vaga na universidade, pois dispõe até o dia 2/8/2021 para apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e iniciar os estudos no 2o semestre de 2021 perante a Universidade Católica. Ao final, requer o “deferimento do efeito suspensivo ativo à respeitável decisão agravada intimando o agravado para que efetue a matrícula do agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio, tudo conforme argumentação alhures expendida”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 27518124 e 27518125). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que o ora agravado proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. Na hipótese, esta Relatoria sempre se posicionou no sentido de que não se revelava razoável interpretar de forma literal e isolada a norma constante do art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[1], a qual preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salientava-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96[2] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. No sentir desta Relatoria, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla, revelando-se desarrazoado obstar a inscrição em curso supletivo tão somente em razão de tal parâmetro. Ressaltava-se, ainda, que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[3], constitui dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Por fim, concluía-se estar verificada a probabilidade do direito do recorrente que demonstrasse aprovação em vestibular para ingressar em curso superior, ainda que não tivesse atingido a maioridade ou finalizado o ensino médio, pois esta situação indicava sua capacidade intelectual e viabilizava tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Acerca do tema ora em análise, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[4], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo. Não obstante, em 26/04/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Firmada o referido entendimento, impõe-se sua aplicação ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC[5] que, ao dispor sobre o incidente, determina que a tese jurídica deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Não se olvida que o acórdão em que fixada a aludida tese ainda não foi publicado e poderá ser atacado mediante a interposição de Recurso Extraordinário ou Especial, os quais, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC[6], possuem efeito suspensivo, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, ainda, efeito vinculante. Contudo, a fim de manter a jurisprudência coesa, curvo-me à conclusão desta e. Corte de Justiça e prestigio a tese firmada no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000) até a prolação de nova decisão com força obrigatória, ressalvando, contudo, o meu entendimento acima expendido. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. No que tange ao segundo requisito, a argumentação expendida nas razões recursais indica que o próprio decurso do tempo tornou a alegação da existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo prejudicada. Com efeito, o agravante ressalta que deveria realizar a matrícula até o dia 9/7/2021, a fim de concluir o ensino médio na modalidade acelerada e garantir sua vaga na universidade, pois tinha até o dia 2/8/2021 para apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e iniciar os estudos no 2o semestre de 2021 perante a Universidade Católica. No entanto, somente interpôs o presente recurso em 21/7/2021. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para além, determino a suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), na forma do art. 982, I, § 5o, do CPC[7], a fim de que então haja o julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [5] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [6] Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. [7] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.